Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EFETIVA VIOLAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. EVENTUAL CONSENSO DA VÍTIMA NÃO DESCARACTERIZA O CRIME. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

2. Ausência de provas no sentido de que tenha havido consentimento da vítima em relação aos contatos do acusado.

3. Eventual consentimento da vítima não possui o condão de excluir a tipicidade do fato, porque o bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo unilateral da ofendida.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. Readequado o quantum de exasperação da pena-base por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, cabível a redução da pena definitiva para 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.